Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707804-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO PACIENTE: JUNIO SANTOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes esclareçam, de forma fundamentada e comprovada, a razão pela qual se faz necessária a impetração do presente habeas corpus, quando há anterior writ, impetrado em 18/01/2024 (HC 0701414-83.2024.8.07.0000), com liminar indeferida e aguardando julgamento do mérito relativo ao mesmo paciente. Em tempo, esclareça qual a circunstância fática nova que legitima a presente impetração e que não se inclui no habeas corpus anterior. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 17:06:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator